Tribunal: TJMT
Processo: 1003580-60.2022.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003580-60.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA AUGUSTA OLIVEIRA - CPF: 045.564.831-07 (APELADO), DANILO RAMOS CHAVES - CPF: 018.153.303-09 (ADVOGADO), RAYANE DA SILVA MIRANDA - CPF: 052.799.721-85 (APELADO), LARISSA EVELYN DOSSO - CPF: 049.526.861-59 (APELADO), MARLON VALADARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 032.279.181-29 (APELADO), MARINNA RODRIGUES ARAUJO - CPF: 038.881.631-70 (APELADO), HAMMYLA MACHADO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 035.098.211-22 (APELADO), PAULA FERNANDA CARVALHO DE SOUSA - CPF: 011.624.121-78 (APELADO), KARINE APARECIDA MATIAS DE MELO - CPF: 359.463.358-63 (APELADO), DANILO RAMOS CHAVES - CPF: 018.153.303-09 (APELADO), GUSTAVO DE FREITAS GOMES - CPF: 037.681.221-40 (APELADO), FERNANDA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 038.941.161-29 (APELADO), VITOR IRINEU KUHN SPENTHOF - CPF: 048.622.631-00 (APELADO), LAYARA EULALIA MACHADO LUNKES - CPF: 025.250.451-81 (APELADO), SPASSO BUFFET - EVENTOS E PROMOCOES LTDA - ME - CNPJ: 04.187.953/0001-61 (APELANTE), ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 753.595.536-34 (ADVOGADO), GLEYCE MARA QUIRINO DE SOUZA COSSI - CPF: 755.137.226-15 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYSA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 038.400.211-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA BAILE DE FORMATURA. PANDEMIA DE COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. APLICABILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS PRECONIZADAS NA LEI Nº 14.406/2020, EXCLUSIVAMENTE DESTINADA AOS SETORES DO TURISMO E DA CULTURA. CLÁUSULA PENAL. INAPLICABILIDADE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta em face de sentença proferida em ação de rescisão de contrato cumulada com pedido de devolução de valores pagos, referente à prestação de serviços para organização de baile de formatura. Alegação de aplicação da Lei Federal nº 14.046/2020 ao caso e incidência da cláusula penal contratual em razão da rescisão decorrente da remarcação da data do evento em função da pandemia da Covid-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) estabelecer se a prestação de serviços para baile de formatura se enquadra na atividade turística prevista na Lei nº 14.046/2020; (ii) determinar se a pandemia da Covid-19 configura fato superveniente que autorize a revisão ou rescisão contratual; (iii) verificar a existência de culpa das partes pela remarcação e pela rescisão do contrato; (iv) aferir a aplicabilidade da cláusula penal no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prestação de serviços para organização de baile de formatura não constitui atividade turística nos termos delimitados pela Lei Federal nº 14.046/2020, cuja aplicação se restringe a setores de turismo e cultura especificados.

4.

A pandemia da Covid-19 configura fato superveniente, imprevisível e inevitável, capaz de gerar desequilíbrio na relação contratual, autorizando a revisão ou a rescisão do contrato por onerosidade excessiva, independentemente da vontade das partes.

5.

A remarcação da data do baile de formatura e a subsequente rescisão do contrato decorrem da pandemia, não sendo possível imputar culpa a qualquer dos contratantes, pois ambos foram igualmente afetados por circunstância extraordinária.

6.

Não se admite a incidência da cláusula penal quando o descumprimento ou a rescisão contratual não resulta de inadimplemento voluntário das obrigações, mas de fato imprevisível e inevitável que atingiu ambas as partes de forma indistinta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prestação de serviços para baile de formatura não se enquadra nas atividades previstas na Lei Federal nº 14.046/2020.

2.

A pandemia da Covid-19 constitui fato superveniente que justifica a revisão ou rescisão do contrato por onerosidade excessiva.

3.

A ausência de culpa das partes pela remarcação da data e rescisão do contrato impede a aplicação da cláusula penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso II; Código Civil, arts. 317, 393, 478 e 927; Lei Federal nº 14.046/2020.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 5006022-46.2020.8.13.0035, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 26.01.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1003580-60.2022.8.11.0004.

Apelante(s):
SPASSO BUFFET - EVENTOS E PROMOCOES LTDA - ME.

Apelado(s):
LAYARA EULALIA MACHADO LUNKES E OUTROS.

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SPASSO BUFFET - EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA - ME,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantias Pagas n.º 1003580-60.2022.8.11.0004, ajuizada por
LAYARA EULALIA MACHADO LUNKES E OUTROS
, nos moldes do art.487, I, CPC, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a resolução/rescisão do contrato firmado pelas partes e condenou a requerida à restituição integral da quantia paga por cada um dos autores, no prazo de 5 dias, sem a incidência de multa compensatória, devendo o valor ser acrescido de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária desde o efetivo desembolso pelo INPC. Por fim, condenou a empresa ré ao pagamento das custas processuais e

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §2º, CPC (ID 276674447).

Irresignada, a ré/apelante aduz, em síntese, que deve ser reconhecida a aplicabilidade da Lei nº 14.046/2020, que dispensava a obrigação de reembolso dos valores pagos em caso de adiamento/cancelamento de eventos em razão da pandemia.

Sustenta que a rescisão contratual ensejaria a incidência da cláusula prevendo multa de 40% e a possibilidade de retenção dos valores já adimplidos.

Alega que inexistem valores comprovadamente pagos a justificar a restituição determinada.

Defende que os autores/apelados devem ser declarados litigantes de má-fé (ID 276674456).

Os autores/apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 276674471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1003580-60.2022.8.11.0004.

II)
VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por SPASSO BUFFET EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual ajuizada por FERNANDA AUGUSTA OLIVEIRA e outros.

Pois bem. Analisando detidamente as razões recursais e os elementos de convicção dos autos, concluo que o recurso não merece prosperar.

Em primeiro lugar, não há respaldo para invocar a aplicação da Lei nº. 14.046/2020 ao presente caso, porquanto, tal norma, conforme seu art. 1º, tem por finalidade atenuar os efeitos da pandemia nos setores de turismo e cultura, o que não se amolda à atividade desenvolvida pela ré/apelante, prestadora de serviços de organização de eventos de formatura acadêmica. Logo, sua exclusão da incidência daquela legislação específica é correta.

Por outro lado, a aplicação da teoria da imprevisão ao caso concreto revela-se acertada, pois a pandemia de Covid-19, ao impedir a realização do evento na data contratada e inviabilizar a remarcação para outra data que atendesse os interesses de ambas as partes, configurou inequívoca hipótese de desequilíbrio contratual superveniente.

Nessas situações, a jurisprudência pacífica das Cortes Superiores admite a aplicação excepcional da teoria da imprevisão, prevista no art. 317 do Código Civil, como forma de restabelecer o equilíbrio contratual rompido por evento imprevisível e extraordinário, alheio à vontade das partes.
“Verbis”:

Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação
.

Ao decretar a resolução contratual neste caso, o juízo “a quo” apenas adotou a medida adequada para reequilibrar as prestações, corrigindo os efeitos danosos decorrentes da força maior que impossibilitou o cumprimento do ajuste na forma originalmente pactuada.

Disso decorre, por conseguinte, a impossibilidade de imputar aos autores/apelados a multa de 40% convencionada para as hipóteses de desistência ou rescisão imotivada,
pois tal penalidade se tornaria incompatível com a teoria da imprevisão reconhecida no caso concreto.

Ora, a cláusula penal, ao estabelecer sanção pecuniária justamente para garantir a execução do objeto contratual e a satisfação do credor, não pode subsistir quando o próprio cumprimento do avençado se torna impossível por causas externas e extraordinárias.

Assim, a aplicação da cláusula que previa retenção de 40% dos valores em caso de desistência configuraria abusividade, violando a boa-fé objetiva e a equidade que devem nortear as relações contratuais, especialmente em face de evento de força maior.

Além disso, permitir a retenção substancial dos valores pagos, sem a contraprestação correspondente, importaria enriquecimento sem causa da parte ré/apelante.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FORMATURA. PLEITO EXORDIAL DE RESCISÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. PRETENDIDA A MANUTENÇÃO DO AJUSTE CONTRATUAL. ALEGADA A INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES INSERTAS NA LEI N. 14.046/2020. DEFENDIDA A VIABILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. REJEIÇÃO.
FORMATURA CANCELADA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. CERIMÔNIA PARTICULAR QUE NÃO SE ENQUADRA COMO EVENTO TURÍSTICO OU CULTURAL. RELATIVIZAÇÕES DA LEGISLAÇÃO FEDERAL NÃO INCIDENTES AO CASO CONCRETO. CARACTERIZADA A OCORRÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO. VIABILIDADE DA RESCISÃO SEM PAGAMENTO DE MULTA
. INTELIGÊNCIA DO ART. 393 DO CÓDIGO CIVIL.
IMPOSITIVO O RETORNO AO STATUS QUO ANTE E A RESTITUIÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS SEM QUALQUER ABATIMENTO
. PLEITO DE MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. NÃO ACOLHIMENTO. MONTANTE ARBITRADO NO MÍNIMO LEGAL. CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2º, DO CPC OBSERVADOS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJ-SC - Apelação: 5004445-86.2021.8 .24.0004, Relator.: Carlos Roberto da Silva, Data de Julgamento: 09/11/2023, Sétima Câmara de Direito Civil).

APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES -
Autora que aderiu a contrato de evento de formatura universitária, que seria realizado no mês de março de 2020, mas, que restou adiado em virtude do advento da pandemia de COVID-19 -
Inaplicabilidade das regras preconizadas na Lei nº 14.406/2020, exclusivamente destinada aos setores do turismo e da cultura
- Excepcionalidade e superveniência da pandemia de coronavírus que justifica a aplicação da Teoria da Imprevisão (Art. 317, CC)- Adiamento por prazo incerto da realização do evento de formatura que enseja manifesto desequilíbrio contratual - Ausência de culpa - Caso fortuito -
Rescisão contratual e retorno ao status quo ante que, na hipótese, fica facultado à consumidora contratante - Abusividade da exigência do pagamento de multa, cláusula penal e/ou retenção de percentual da importância já paga pela contratante
- Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo - Manutenção da r . sentença de procedência que se impõe - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10211793220218260100 SP 1021179-32.2021.8 .26.0100, Relator.: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 22/02/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ULTRA PETITA AFASTADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE BAILE DE FORMATURA. REMARCAÇÃO DA DATA. PANDEMIA DE COVID-19. LEI FEDERAL Nº 14.046/2020. INAPLICABILIDADE. ATIVIDADE NÃO RELACIONADA AO TURISMO. FATO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE CULPA. CLÁUSULA PENAL. INAPLICABILIDADE. - Não é ultra petita a sentença que decide nos limites dos pontos levantados pelas partes -
O fornecimento de estrutura e organização para baile de formatura não se trata de uma atividade relacionada ao turismo a que se refere a Lei 14.046/2020
- Basta o fato novo superveniente, gerador do desequilíbrio contratual, no caso a pandemia, para se admitir a revisão ou a rescisão do contrato por onerosidade excessiva - A cláusula penal tem a função de fixar indenização por descumprimento ou atraso no contrato ou obrigação por um dos contratantes .
Todavia, não há como atribuir culpa pela remarcação da data da formatura e pela rescisão do contrato a nenhuma das partes em virtude da pandemia da Covid-19,
motivo pelo qual não há espaço para a incidência da cláusula penal
.
(TJ-MG - AC: 50060224620208130035, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2023).

Da mesma forma, não se vislumbra a alegada litigância de má-fé por parte dos apelados, que buscaram a tutela jurisdicional para resguardar seus direitos face ao descumprimento contratual decorrente da pandemia.

Logo, o ajuizamento da ação e a postulação dos pedidos não configuram, por si sós, ato desleal ou abuso do direito de ação, inexistindo prova de atuação dolosa e temerária.

Por fim, a condenação da apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais decorreu da procedência parcial do pedido autoral e se mostra escorreita, não havendo motivos para sua reversão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, com o que majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025